Tribunal: TJMT
Processo: 1001294-50.2020.8.11.0111
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001294-50.2020.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crime contra a administração ambiental, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ANDRE VIRGILIO MENDES DE ALMEIDA - CPF: 199.798.942-53 (APELANTE), ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES - CPF: 287.965.888-88 (ADVOGADO), GISELE ASSUNCAO FRIZERA - CPF: 040.732.831-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ITAMAR XAVIER DE SOUZA - CPF: 009.628.684-93 (ASSISTENTE), ROBERTO MARCIO LARENS LOPES - CPF: 818.097.943-15 (ASSISTENTE), VALDECIR GAZZIERO - CPF: 621.581.551-91 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306,
CAPUT
, DO CTB)

–
PLEITO DE
ABSOLVIÇÃO
–
IMPOSSIBILIDADE
–
AUTORIA

E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS –
EMBRIAGUEZ

CONSTATADA POR MEIO DO EXAME DE

ETILÔMETRO

–
CONDENAÇÃO MANTIDA
–

EM CONSONÂNCIA COM O PARECER,
RECURSO

DESPROVIDO.

1.

Estando comprovado nos autos que o réu
conduzia
veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em virtude da influência de álcool, sobretudo considerando o resultado do teste de
etilômetro
realizado, deve ser ratificada a condenação pela prática do crime previsto no art. 306,
caput
, do CTB.

2
.

O
risco concreto à segurança viária
pode ser comprovado
pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem
.
O
Enunciado Orientativo n. 08, da TCCR/TJMT, dispõe que
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015,
Disponibilizado
no
DJe
de 11/04/2017,
Publicado

em 12/04/2017).

3
.
Em consonância ao parecer ministerial, recurso defensivo desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
A
pelação
C
riminal interposto por
ANDRÉ VIRGÍLIO MENDES DE ALMEIDA

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Matupá
(
MT
)
, que julgou

procedente
a pretensão
punitiva
para condená-lo
pela
prática
do delito descrito

no

ar
t
. 306
,
caput
,
da Lei n. 9.503/97
e art. 46, parágrafo único, da Lei n. 9.605/1998
, fixando-lhe a
pena

privativa de liberdade de 0
1 (um) ano e 03 (três) meses
de detenção,
além

de
24
(
vinte e quatro
) dias-multa
,
a ser cumprida
em regime inicial
aberto
,
d
eterminando
, ainda,

a
suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 3 (três) meses

(Id. 2
14954828
).

Em suas razões,
a defesa
pleiteia

o reconhecimento da inépcia da inicial, sustentando que a exordial
“
não descreve o comportamento fático caracterizador da alteração da capacidade psicomotora, muito menos a forma como se deu a influência do álcool na condução do veículo”
. Além disso, pugna
pela
absolvição do apelante

em relação
ao crime tipificado n
o art. 306,

caput,
do Código de Trânsito Brasileiro – CTB,
afirmando
que não
se comprovou
que
a ingestão de bebida
alcoólica
tenha
contribuído para a alteração da capacidade psicomotora do apelante
(Id. 2
14954861
)

C
ontrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id.
2
14954866
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id.
2
26026694
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. D
ES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu.

Como consignado em relatório, o
apelante pugna
p
el
o reconhecimento da inépcia da denúncia e a
sua absolvição
quanto à prática do crime previsto no art. 306,
caput
, do CTB
.
No caso dos autos, verifico que os argumentos apresentados pelo apelante para o reconhecimento da inépcia da inicial se confundem com o mérito e, portanto, analisarei
os argumentos junto com
a tese meritória.

A sentença
julgou procedente
o
pedido

d
a denúncia
para condenar o apelante pela
prática

do delito descrito nos art. 306,

caput
, do CTB,
fixando-lhe a
pena privativa de liberdade de
07 (sete) meses de detenção, 11 (onze) dias-multa
,
a
ser
cumprida
em regime inicial
aberto
,

b
e
m como
a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 03 (três) meses.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso pleiteando a reforma da sentença
.

Da
sentença
hostilizada
extrai-se que:

“Quanto à autoria do crime não resta dúvida.

Durante a fase judicial, a testemunha PRF ROBERTO MARCIO LARENS LOPES afirmou que realizou a abordagem do réu quando trafegava o caminhão. Narrou que chamou a atenção da equipe o fato de o acusado ter feito uma ultrapassagem irregular. Pontuou que foi realizado o teste de alcoolemia, onde restou comprovada a embriaguez.

No mesmo sentido, a testemunha PRF ITAMAR XAVIER DE SOUZA, quando questionado na instrução processual, afirmou que após a abordagem do réu, foi realizado o teste com o
etilômetro
, onde ficou demonstrado o estado de embriaguez do réu.

O réu, quando indagado em juízo, confessou a conduta delitiva, tal como narraram as testemunhas. Reconheceu ter ingerido bebida alcoólica antes de dirigir.

Cabe destacar que, o tipo penal do art. 306 do CTB é denominado como crime de perigo abstrato, cuja consumação não exige a condução descuidada ou imprudente, ou seja, prescinde-se da prova efetiva de real risco à incolumidade pública ou de outrem. O perigo é presumido por lei, desde que o agente se subsuma ao tipo penal. Em suma, desde que comprovada a influência de álcool ou substância análoga, mesmo se dirigir normalmente haverá o crime do art. 306.

Consta nos autos o Termo de Constatação lavrado pelos
policiais
rodoviários federais apontando que o acusado estava embriagado. Destaca-se, ainda, a própria confissão do réu de que ingeriu bebida alcoólica antes de dirigir.

Neste contexto, analisando o conjunto probatório carreado para os autos verifica-se que existem provas da materialidade e autoria suficientes e aptas para ensejar um decreto condenatório em desfavor do réu
”

(Id.
21
4954828
).

Inicialmente, vale registrar que o contundente acervo probatório erigido nos autos comprova cabalmente a prática do delito previsto no
s
art. 306,

caput
,
do C
TB
, pelo acusado.

A materialidade delitiva ficou devidamente comprovada por meio do
A
uto de
P
risão em
F
lagrante
D
elito

(Id. 2
14954798
– p.
11
)
;

Boletim de Ocorrência (Id. 214954798 – p. 13-17); Teste de
E
til
ômetro
(Id. 214954798 – p. 18); Term
o de Depoimento (Id. 214954798 – p. 23)
; Termo de Qualificação

(Id. 2
14954798
– p. 2
6-28
);
Termo de Depoimento (Id. 214954798 – p. 34-35);
Termo de Entrega

(Id. 2
14954
7
98
– p. 3
9
)
;
Auto de Depósito (Id. 214954798 – p. 40); Relatório de Investigação n. 367/2019 (Id. 214954798 – p. 41-46)
, além dos depoimentos colhidos em ambas as fases da persecução penal
.

Não obstante os argumentos da defesa, o
crime de embriaguez ao volante
é
crime de perigo abstrato,
sendo que
a
consumação independe de
comprovação de
dano
efetivo ou
do risco de dano gerado pela conduta do agente, sendo suficiente a demonstração que o agente
conduzia
veículo automotor sob a influên
cia de álcool ou de outra substância psicoativa (art. 306,

caput
,
do CTB).

Assim,
por correlação lógica
, não
se exige que
o Ministério Público, em sua exordial, traga de forma escorreita
e detalhada
o comportamento
apresentado pelo acusado que
possa comprovar o
dano efetivo ou do risco de dano gerado pela conduta
do indivíduo, sendo suficiente
a exposição do fato criminoso, suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas
, o que ocorreu no presente caso.

Vejamos
a narrativa da denúncia
:

“
No dia 06 de
d
ezembro
de 2019, por volta das 18h06min, na BR 163, KM 1045, cidade de Matupá/MT, o denunciado ANDRÉ VIRGILIO MENDES DE ALMEIDA conduzia caminhão V1-Scania/G 420 A6x4, cor prata e placa OAP-6420, tracionado, V2-Sr/Guerra
Charger
, cor preta e placa NJN-0430, V3- R/Guerra
Charger
, cor cinza e placa NJN-0440 e V4-
Sr
/Guerra
Charger
, cor preta e placa NJN-0450, com capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool (...).

Na oportunidade, os policiais constataram que o denunciado estava embriagado, conforme formalizado no teste de alcoolemia (fl. 06). Nesse contexto, ao ser ouvido perante a Autoridade Policial o denunciado confessou as práticas delitivas. Em arremate, às folhas 31 a 38, encontram-se acostados Relatório Técnico, Auto de Inspeção e Termo de Apreensão
” (Id. 220877222).

Acerca do tema o c. STJ também firmou entendimento no sentido de que não há inépcia da denúncia se os fatos criminosos foram descritos de modo compreensível e os crimes classificados corretamente,
“possibilitando o exercício da ampla defesa e do contraditório”
(
AgRg
no
AREsp
1279681/PR - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 1o.7.2019). E mais, houve a regular tramitação processual e o feito foi julgado pelo magistrado.

Nesse mesmo sentido:

“Não é cabível examinar os argumentos de inépcia da denúncia ou ausência de justa causa para a ação penal após a prolação de sentença condenatória, haja vista a insubsistência do exame de cognição sumária, relativo ao recebimento da denúncia, em face da posterior sentença de cognição exauriente” (N.U 1000935-81.2021.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Vice-Presidência, Julgado em 20/02/2024,
Publicado
no DJE 23/02/2024).

Portanto, ressai dos autos que a denúncia rendeu estrita obediência às condições exigidas pelo artigo 41, do Código de Processo Penal e artigo 5o, inciso LV, da Constituição.

O
“teste do bafômetro”
realizado pelo apelante
apontou concentração etílica de 0,
80
mg/L de ar alveolar, ou seja, superior ao limite permitido em lei, confirmando que ele estava dirigindo sob influência de álcool (Id.
214954798
).

Desse modo, o resultado do exame de alcoolemia não deixa dúvidas de que o apelante
,
enquanto
conduzia seu veículo automotor
,
estava com a capacidade psicomotora alterada em virtude da influência de álcool
.

Com efeito,
“a alteração da capacidade psicomotora poderá ser atestada por sinais que a indiquem, por teste de alcoolemia, exame clínico, perícia, vídeo, teste
etilômetro
, prova testemunhal e outros meios de prova em direito admitidos”
(TJMT, Ap. n. 0013204-92.2018.8.11.0004 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 21.2.2023).

Nesse mesmo sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO, COM FULCRO NO ART. 386, INC. II, DO CPP – IMPOSSIBILIDADE –
TESTE DE ETILÔMETRO VÁLIDO – CONFISSÃO DO RÉU EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS ACERCA DA INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA ANTERIORMENTE À CONDUÇÃO DO VEÍCULO – APELO DEFENSIVO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Mantém-se a condenação do réu pela prática do crime de embriaguez ao volante, porquanto evidenciada a
idoneidade do teste de
etilômetro
encartado nos autos, assim como a presença de provas judiciais quanto à ingestão de bebida alcoólica anteriormente à condução de veículo automotor
, subsumindo-se, o caso concreto, ao teor do art. 155 do Código de Processo Penal” (N.U 0002917-52.2017.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/12/2023, Publicado no DJE 09/12/
2023
)” (grifos meus).

Dessa forma, o teste de alcoolemia realizado no apelante, somado às declarações dos agentes policiais
e testemunhas
atestando a existência de sinais
claros
de embriaguez
, mostram-se suficientes para comprovar a condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool (TJMT, Enunciado Criminal n. 8).

O
Policial
Rodoviário Federa
l
,
Roberto Márcio
Larens
Lopes, a
firmou

durante a audiência de instrução e julgamento que não se recorda dos fatos,

atendo-s
e ao registrado no Boletim de Ocorrência, este que registrou:

“
Após o envolvido ser submetido a exame de alcoolemia, conforme o comprovante n° 02204, impresso pelo aparelho (
etilômetro
) de marca
Intoximeters
, modelo
Alcosenssor
IV e número de série 113626, constatou-se o
teor de 0.80 miligramas de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões,
sendo considerado, conforme a Portaria n
.
006/2002/INMETRO, o valor de 0.73 mg/L. Validade de aferição do
etilômetro
21/10/2020.

O Sr.
Andre

Virgilio
Mendes De Almeida
transportava
em seu veículo aproximadamente 22mo de madeira do tipo peroba cortada em diversos perfis, sem comprovação fiscal ou ambiental, ou seja, sem nota fiscal e guia florestal (...)” (Id. 214954798).

Assim, apesar d
e
o apelante sustentar
que não houve comprovação do perigo gerado pela
condução de veículo automotor sob a influência de álcool ou de outra substância psicoativa
, o contexto fático probatório demonstra de forma suficiente
que, além de
transportar madeira de forma irregular
,
o apelante
dirigia veículo de grande porte após a ingestão de bebida alcóolica
.

Ademais, importante ressaltar
que a jurisprudência deste Tribunal está sedimentada no Enunciado Orientativo n. 08, da TCCR/TJMT, no sentido de que
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015,
Disponibilizado
no
DJe
de 11/04/2017,
Publicado
em 12/04/2017)
.

Sendo assim, ratifico a condenação do apelante pela prática do crime previsto no art.
art. 306,
caput
, da Lei n. 9.503/97.

Ante o
exposto,
em consonância com o parecer ministerial,

NEGO
PROVIMENTO

ao recurso de apelação criminal
interposto por
A
ndré
Virgílio
Mendes de Almeida
, mant
endo
inc
ólume
a sentença condenatória
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024